Tribunal: TJMT
Processo: 1006349-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006349-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (AGRAVANTE), TEREZA CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA COIMBRA - CPF: 066.080.508-10 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CEZALPINO MENDES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVENTÁRIO – DEVER DO INVENTARIANTE –– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 618, inciso VII, do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz determinar.

Assim,
o inventariante, como administrador dos bens do espólio, tem o dever de prestar, em qualquer momento do exercício do

múnus
,
as informações sobre a destinação dos bens e dos direitos deixados pelo inventariado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cezalpino Mendes Teixeira Junior,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos
Ação de Prestação de Contas n. 0000420-92.2015.8.11.0035, que

julgou procedente o pedido para determinar ao requerido que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contas exigidas, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora venha a apresentar.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora agravante, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. No ponto, defende a imprescindibilidade de instrução processual, para produção de prova testemunhal, e oitiva das partes.

Segue, alegando que as provas foram apresentadas nos autos do inventário, onde foram colacionados todos os documentos necessários à comprovação das despesas, gastos e rendimentos do espólio.

Pontua, ainda, em preliminar, a falta de interesse de agir, porque já realizada a pré-partilha, por meio de Instrumento Particular de Composição Extrajudicial de Partilha em Inventario.

No mérito, advoga pela improcedência da ação de prestação de contas, a mingua de prova mínima pela agravada das alegações em relação ao acervo patrimonial deixado pelo
de cujus
e quanto à comprovação dos negócios jurídicos realizados pelo espolio.

Afirma que realizou inúmeras prestações de contas nos autos do inventário, onde fora apresentado o acervo patrimonial e as transações comerciais das quais a agravada tem pleno conhecimento.

Ao arremate, assenta a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência.

A tutela antecipada recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 163479691.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 1164154657, na qual transcreve a sequencia dos fatos processuais e comunica a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pela agravada.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de exigir contas proposta por Tereza Cristina Carvalho Teixeira, objetivando que o inventariante do Espolio do
de cujus
- Cezalpino Mendes Teixeira, preste contas da administração do inventario.

Cinge-se que a requerente manejou ação sustentando que é herdeira do falecido, e que o espolio explora e obtém rendas da criação de gado e lavouras direta e por arrendamento, e que todas as vendas de bens e contratações para o Espolio tem sido feita sem autorização judicial porque a herdeira vem sendo alijada de sua cota parte e permanece sem receber qualquer prestação de contas.

Decorrida a marcha processual, o feito foi sentenciado para julgar procedente o pedido formulado a fim de determinar ao requerido, que preste as contas exigidas no prazo de 15 (quinze) dias.

Insurge-se, então, o agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo,
sustentando, inicialmente, o cerceamento de defesa,
em razão do julgamento antecipado da lide, e a falta de interesse de agir. No mérito,

defende a improcedência do pedido por carecer prova mínima das alegações em relação ao acervo patrimonial deixado pelo
de cujus
e quanto à comprovação dos negócios jurídicos realizados pelo Espolio.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No que pertine as questões preliminares:

1.

Cerceamento de defesa

Deveras, o julgamento antecipado da ação de prestação contas não
configura cerceamento de defesa porque desnecessária a produção de outras provas, notadamente porque o que se discute na primeira fase do processo é questão unicamente de direito, relativo ao dever e obrigação de exigir e prestar contas.

Logo, a preliminar não prospera.

2.

Ausência de interesse de agir

Como se sabe, o interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

O agravante diz que a agravada carece de interesse de agir
porque já realizada a pré-partilha, por meio de Instrumento Particular de Composição Extrajudicial de Partilha em Inventario.

No ponto, esclareceu a togada singular, que o apontado documento faz referência à prestação de contas requerida em autos diversos, tombado sob código n. 37.812, e que não apresenta as contas do todas as movimentações efetuadas pelo inventariante ao logo dos anos, considerando que a ação de inventario foi distribuída em 2015.

Logo, é evidente a necessidade e utilidade/adequação da demanda para a herdeira que reclama a prestação de contas de quem que ficou responsável por gerir a herança.

Rejeito a preliminar.

Mérito.

O agravante busca a reforma da decisão que reconheceu o dever de prestar contas dos atos de administração praticados como inventariante do Espólio de Cezalpino Teixeira.

A pretensão recursal não comporta acolhimento, porquanto, na qualidade de inventariante do espólio do falecido genitor, a teor do que prevê o
art. 618, VII, do CPC
, o agravante tem a obrigação como administrador dos bens do espólio, de prestar contas aos demais herdeiros da gerência dos bens do acervo patrimonial e dos negócios realizados em nome do Espolio, até que sobrevenha a partilha dos bens.

Assim, o inventariante tem o dever de prestar, em qualquer momento do exercício do
múnus,
as informações sobre a destinação dos bens e dos direitos deixados pelo inventariado.

No caso em pauta, como pontuado pelo juízo
a quo
, considerando que o agravante desde 2008, se encontra na administração exclusiva dos bens, frutos advindos do vasto patrimônio deixado pelo seu pai, tem o dever de prestar contas, seja aquela a que esta obrigado no final da gestão, seja aquela requerida por

quaisquer dos herdeiros ou determinada pelo magistrado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – DEVER DO INVENTARIANTE DE PRESTAR CONTAS AOS DEMAIS HERDEIROS – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE – PRAZO EXÍGUO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é nulo o decisum fundamentado de forma sucinta, desde que expostas de modo claro e objetivo as razões que a amparam.

Tratando-se de patrimônio decorrente do espólio administrado exclusivamente pela inventariante, tem cabimento a Ação de Exigir Contas por parte daqueles que desconhecem o estado dos bens em questão
.

O prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação de prestar contas de um vasto acervo de bens é exíguo, por isso plausível sua dilação”
.( RAI n. 1026649-36.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.02.23 - negritei)

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
INCIDENTAL DETERMINADA PELO JUIZ
. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DA PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. INAPLICABILIDADE AO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL
.
PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INVENTÁRIO QUE É DEVER LEGAL DO INVENTARIANTE. EXIGIBILIDADE PELO JUIZ A QUALQUER TEMPO, ENQUANTO PERDURAR A INVENTARIANÇA, OU NO MOMENTO DA REMOÇÃO DO INVENTARIANTE
. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTALMENTE NO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIGIR CONTAS POR QUALQUER LEGITIMADO APÓS A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.

(...) 4-
Na ação de inventário, há um dever legal do inventariante, por ele assumido quando nomeado, de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração, prestando contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar
(art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15). 5- Pode o juiz determinar a prestação de contas sempre que verificar a necessidade de examinar os atos de administração praticados pelo inventariante ou no momento de sua remoção, não sendo admissível, contudo, exigir a prestação de contas incidentalmente no inventário em momento posterior à remoção.

6- O fato de ser mandatório ao juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante no momento de sua remoção, sendo-lhe vedado exigi-las em momento posterior, não impede a propositura de ação de exigir contas por qualquer dos legitimados em desfavor do inventariante removido, observado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

(...) 8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de tornar inexigível a prestação de contas do inventariante removido incidentalmente na ação de inventário, ficando prejudicado o exame da questão relativa ao prazo para cumprimento da ordem judicial de apresentação das contas
” (STJ,

REsp n.

1941686, 3a Turma,

Rel. Ministra Nancy Andrigui , J 19.05.22 - negritei)

Outrossim, a segunda fase da ação de prestação de contas

é destinada especificamente à individualização e detalhamento das receitas, das despesas e dos investimentos feitos, se houver, momento oportuno para o agravante indicar a aplicação do capital arrolado na inicial e mostrar o eventual recebimento dos frutos.

Portanto, a justa causa advém da simples conclusão de que qualquer herdeiro pode exigir a prestação de contas de quem esteja obrigado a gerir o espólio até a ultimação do inventário.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023